Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-83.2018.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001433-83.2018.8.26.0004/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ILHA PURA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS
E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados ANTONIO CELSO DA
COSTA PAIVA e ALESSANDRA CRISTINA ZANETONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001433-83.2018.8.26.0004/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001433-83.2018.8.26.0004/50001
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: ILHA PURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
E ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES
S/A
AGRAVADOS: ANTONIO CELSO DA COSTA PAIVA E ALESSANDRA
CRISTINA ZANETONI
VOTO No 28.282
AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código
de defesa do consumidor. Abusividade da
cláusula que prevê a restituição de valores
somente ao término da obra ou de forma
parcelada. Restituição imediata e integral em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577).
Ausência
de
demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento firmado pelo STJ em julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ILHA
PURA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
S/A
contra
decisão que, em demanda de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001433-83.2018.8.26.0004/50001 - Voto no
3
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos,
com a restituição aos compradores de forma parcelada,
em conformidade com a orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no recurso repetitivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001433-83.2018.8.26.0004/50001 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes. Em
tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 271/272.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
233/239) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela devolução imediata dos
valores pagos, com a retenção de 10%, para compensar
os custos operacionais da vendedora.
Destaca-se trecho do julgado: "Por essa
razão, e diante do significativo valor quitado pelos
adquirentes, o percentual de retenção de 10% fixado em
primeiro grau se mostra suficiente para compensar a ré
pelos gastos próprios de administração e propaganda.
Quanto à previsão de devolução do valor pago na mesma
quantidade de parcelas adimplidas pelo comprador, a
cláusula 11.8 contraria a Súmula no 2 deste E.
Tribunal, segundo a qual 'A devolução das quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001433-83.2018.8.26.0004/50001 - Voto no
5
pagas em contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando
à forma de parcelamento prevista para a aquisição'”
(fls. 237).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, em relação ao percentual de
retenção, como bem indicou a decisão recorrida, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o alienante pode reter entre 10% e 25% dos valores
pagos, de modo que apenas condenações em percentuais
diversos permitem a admissão do recurso especial, o
que não ocorreu na hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO